Tribunal: TJBA
Processo: 8028421-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028421-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LAUSALINA DA LUZ DIAS e outros

Advogado(s)
:
SOFIA IRENE ADILEU GOMES, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, SOFIA IRENE ADILEU GOMES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E REITERADA EM ACÓRDÃO. REEXAME DE MÉRITO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, § 3º DO CPC. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a recurso anterior, mantendo condenação por danos morais em razão de fraude em contrato de empréstimo consignado, e que já havia rejeitado embargos anteriores. O embargante alega omissão quanto à compensação de valores, fixação de honorários advocatícios e ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, em especial sobre a compensação de valores, honorários advocatícios e dano moral.

3. Analisar o caráter protelatório dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de temas já devidamente apreciados.

5. A questão da compensação de valores, arguida como omissão, foi expressamente tratada e decidida em primeiro grau, por meio da Sentença de ID 71082815, que acolheu parcialmente embargos de declaração anteriores.

6. O Acórdão anterior, contra o qual foram opostos os presentes embargos, já havia reafirmado a inexistência de omissão quanto à compensação, consignando que a matéria "já determinada na sentença após julgamento dos Embargos de Declaração."

7. As demais alegações, relativas a honorários advocatícios e dano moral, também foram amplamente debatidas e fundamentadas no julgado embargado, conforme detalhado no relatório e voto que o precedeu, não havendo vício a ser sanado.

8. A reiteração de alegações de omissão sobre pontos que já foram objeto de manifestação judicial expressa, tanto em primeiro grau quanto em sede recursal, evidencia o propósito do embargante de rediscutir o mérito da decisão e protelar indevidamente o andamento processual.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração a que se nega provimento.

10. Condena-se o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte embargada, nos termos do artigo 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil, dado o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028421-74.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como embargada
LAUSALINA DA LUZ DIAS

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.